Tribunal: TJPA
Processo: 0827167-84.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827167-84.2022.8.14.0401

APELANTE: JESSÉ PEREIRA DEMETRIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas que embasaram a condenação são ilícitas por decorrerem de busca pessoal realizada sem fundada suspeita; (ii) estabelecer se a pena-base foi majorada sem fundamentação idônea; (iii) determinar se houve erro no cálculo aritmético relativo à incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) verificar a necessidade de revisão da pena de multa diante da alegada hipossuficiência financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 244 do CPP, a busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos que indiquem que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, não cumprindo tais requisitos a diligência baseada em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos.

4. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, as indicações de nervosismo, sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal.

5. No caso em exame, a busca pessoal se baseou na impressão subjetiva dos policiais de que o réu apresentou nervosismo e que notaram um volume no bolso dele, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse a medida, realizada à míngua de fundada suspeita, tornando ilícitas as provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP.

6. Desta feita, ausentes provas independentes capazes de sustentar a condenação, impõe-se a absolvição, restando prejudicado o exame das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos concretos e objetivos. 2. A prova obtida por busca pessoal ilegal é ilícita e impõe a absolvição quando inexistirem elementos probatórios independentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 244 e 386, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 882.859/RS, Sexta Turma, j. 17.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 849.082/SP, Sexta Turma, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jessé Pereira Demétrio apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 18014112).

Em caráter preliminar, o apelante sustenta a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal, pugnando pela absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP. No mérito, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Além disso, postula a correção de cálculo aritmético com relação à incidência do tráfico privilegiado e a revisão da pena de multa por hipossuficiência financeira (ID 18014132).

O Ministério Público apresentou contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18014135), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24656946).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual o apelante suscita a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto supostamente obtidas mediante
busca pessoal ilegal.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal” (STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

No caso em exame, constata-se que os elementos probatórios que sustentaram a condenação tiveram origem em busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, em desconformidade com o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

A esse respeito importa consignar os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a abordagem do recorrente, a seguir:

A testemunha WALTER DIAS, Policial Militar, narrou que existe uma operação frequente em torno do “Chapéu do Barata”.
Ao descer da viatura foram até um grupo de pessoas que estava dentro do “Chapéu do Barata”. Ao entrar, se deparou com o réu e percebeu um grande volume no bolso dele, por isso resolveu fazer a busca pessoal no réu, tendo encontrado mais de 50 petecas e uma quantia em dinheiro
. As petecas estavam acondicionadas em papelotes.
Foi a primeira vez que prendeu o réu
. O réu é baixo e tem cabelo liso, sendo conhecido pelo apelido de Japonês.
Já havia ouvido falar do réu, pois ele é morador de rua. O réu apenas ficou nervoso e não esclareceu se o entorpecente era para consumo ou para venda.
Não recorda o tipo de entorpecente encontrado. Havia outras pessoas no local e elas foram revistadas, mas nada foi encontrado em poder das outras pessoas.

A
testemunha ELITON CAMPOS SOUZA, Policial Militar
, narrou recordar da diligência que resultou na prisão do réu. Estavam em rondas na área de São Brás quando
observaram grande movimentação no entorno do “Chapéu do Barata”, por isso acionaram todas as viaturas da área, juntamente com o oficial de dia e fizeram um planejamento de como iriam entrar no “Chapéu do Barata” para ver se havia algo de ilícito no local. Ao chegarem no local, ficou na segurança, e o CB Walter fez a revista no réu, tendo encontrado no bolso do acusado entorpecente devidamente dividido em papelotes, pronto para comercialização
. Visualizou o momento em que a droga foi encontrada. O réu estava de bermuda, sem camisa, cabelo baixo, moreno claro, além disso foi encontrado o valor de R$ 54,00 no bolso dele. O réu ficou calado no momento da abordagem. Acredita que o réu tenha a estatura de 1,60 m.
O réu já havia sido abordado pela PM em outras oportunidades, mas nada de ilícito fora encontrado em poder dele.
(ID 18014112)

Extrai-se dos relatos que os policiais militares realizaram a diligência após observarem grande movimentação no entorno do local conhecido como “Chapéu do Barata”, justificando a abordagem pessoal pelo volume no bolso do acusado.

Todavia, a circunstância indicada para realizar a busca pessoal não configura fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto ilícito, sendo que os próprios agentes admitiram que o réu já havia sido abordado em outras oportunidades e nada de ilegal tinha sido encontrado em seu poder, o que evidencia que a ação policial se baseou em presunções genéricas e não em dados objetivos, sendo oportuno ressaltar que o acusado se manteve silente na fase investigativa e em juízo (ID 18014045, pág. 15, e ID 18014112, pág. 6).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que não cumpre os requisitos previstos no art. 244 do CPP, a diligência baseada em “impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário”, sendo que “as indicações de
nervosismo
, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como
atitude suspeita
, não satisfazem a exigência legal” (STJ,
AgRg no HC n. 882.859/RS
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 17.10.2024).

Nesse sentido, “há ilegalidade na busca pessoal realizada, uma vez que não foi descrita qualquer conduta do paciente que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas na assertiva dos policiais de que o réu apresentou nervosismo e que notaram um volume no bolso da bermuda, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma impressão meramente subjetiva”, de modo que “posterior situação de flagrância não torna legítima busca pessoal efetivada sem fundamentos concretos que indiquem suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 849.082/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/10/2023).

Por tais razões, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita e, por conseguinte, a ilicitude das provas obtidas em violação às normas legais conforme disposto no art. 157 do CPP, a absolvição é medida que se impõe, diante da ausência de provas independentes para a condenação.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026